Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-35.2022.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003333-35.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), VALDELANDE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 458.715.311-72 (EMBARGADO), ALEXANDRO PANOSSO - CPF: 779.158.870-68 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ – COPARTICIPAÇÃO – HOME CARE – CONTRADIÇÃO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDOS AUTORAIS IMPROCEDENTES –
RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Em relação ao julgamento
extra petita
, tem razão a embargante, uma vez que no recurso de apelação não houve nenhuma alegação referente à cobrança de coparticipação no tratamento
home care
da paciente.

Desta forma, toda a fundamentação e o julgamento de mérito do acórdão com relação à coparticipação não podem prevalecer, vez que se tratou de julgamento
extra petita,
maculando todo o corpo do voto mérito do v. acórdão, devendo ser anulado para que conste a observância da coparticipação nos moldes do contrato frente aos princípios do
pacto sun servanda
e segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1003333-35.2022.8.11.0051

embargante:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

embargadO:

ALDELANDE PEREIRA DE SOUZA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
(
Id
. 188997675
),
contra o acordão que julgou a Apelação Cível, dando-lhe parcial provimento, determinando que sejam mantidas as cobranças a título de coparticipação relativas ao tratamento
home care
, entrementes limitada em até
02 (duas) vezes o valor da mensalidade.

Alega a embargante em suas razões, que o acórdão contêm erro material ao argumento de que
“Todavia, nota-se que o percentual de 30% cobrado sobre cada sessão das terapias realizadas pela parte autora dificulta muito a continuidade do tratamento, pois restringe o acesso às terapias indicadas. Ressalta-se que este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação nº 10000147- 03.2022.8.11.0019, decidiu pela legalidade da cobrança de coparticipação nas terapias para os portadores de transtorno de espectro autista - TEA, porém, impondo um teto de cobrança pelas operadoras, ou seja, “um fator limitador que determina a cobrança da coparticipação fixada em duas vezes o valor do plano contratado”, a fim de não prejudicar o tratamento da parte consumidora, bem como manter o equilíbrio contratual entre as partes
”.

Verbera que o acordão é
extra petita
o qual reconheceu a legalidade da cláusula da cobrança de coparticipação, entretanto deu-lhe entendimento diverso.

Com essas considerações pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar a omissão apontada.

Ausente as contrarrazões.

O Superior Tribunal de Justiça reconheceu à omissão conquanto a coparticipação e, em decisão Id. 245615194 - determinou o rejulgamento dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra o acordão que julgou a Apelação Cível, dando-lhe parcial provimento, determinando que sejam mantidas as cobranças a título de coparticipação relativas ao tratamento
home care
, entrementes limitada em até
02 (duas) vezes o valor da mensalidade.

Pontua
que o acórdão contém erro material, ao argumento que os autos não versam sobre autista, bem como contraditório e omissão, dando decisão diversa do arguido na inicial sendo assim extra petita.

Sustenta ainda que
“
a Equoterapia não é um procedimento médico, tratando-se de um método alternativo aos modelos tradicionais de terapia, sem qualquer comprovação científica de seus resultados e que não trará qualquer possibilidade de cura ao Requerente”.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.024, § 2º do CPC,
“quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Presentes,
in casu
, qualquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os embargos.

Em relação ao julgamento
extra petita
, tem razão a embargante, uma vez que no recurso de apelação não houve nenhuma alegação referente à cobrança de coparticipação no tratamento
home care
da paciente.

Desta forma, toda a fundamentação e o julgamento de mérito do acórdão com relação à coparticipação não podem prevalecer, vez que se tratou de julgamento
extra petita,
maculando todo o corpo do voto mérito do v. acórdão, devendo ser anulado para que conste a observância da coparticipação nos moldes do contrato frente aos princípios do
pacto sun servanda
e segurança jurídica.

Nesse sentido a eminente Desa. Marilsen Andrade:

“
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –– COPARTICIPAÇÃO – CONTRADIÇÃO - JULGAMENTO EXTRA PETITA – OCORRÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA ACOLHIDO E EMBARGOS DA REQUERIDA PREJUDICADO
. São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC/15). No caso, havendo julgamento extra petita, acolhe-se os embargos da parte autora, com efeitos modificativos, para afastar a cobrança de coparticipação relativa ao tratamento home care da apelada e manter apenas o voto preliminar de nulidade da sentença, a qual foi rejeitada.-

(N.U 1010420-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) – Grifei.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO aos aclaratorios,
p
ara sanar a contradição apontada e reconhecer o julgamento
extra petita
no julgado em relação à coparticipação
, a rigor a improcedência dos pedidos autorais.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024